Tribunal: TJMT
Processo: 1006044-82.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006044-82.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARISSON CONDE DE ALMEIDA - CPF: 052.069.351-58 (APELANTE), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
–
BURACO EM VIA PÚBLICA NÃO SINALIZADO
–

PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
AUSÊNCIA DE PROVA E NEXO DE CAUSALIDADE
–
REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUTOR QUE FOI ADVERTIDO
ACERCA DO

ÔNUS DE PROVA
–

RECURSO DESPROVIDO.

É incontestável o dever do Estado de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário. No entanto, diante da inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta e imediata, pelo buraco na pista, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público, que é indispensável à configuração do dever de indenizar (N.U 1000336-66.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023).

Tendo sido oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa à parte Autora, notadamente quanto à produção das provas cabíveis para comprovar as alegações feitas na petição inicial, a desconstituição do ato sentencial para reabertura de fase instrutória é medida que não comporta provimento.

Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Arisson
Conde de Almeida
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta
,

que julgou
im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Indenizatória
ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso
.

E
m suas razões recursais,
o Apelante
argumenta pela existência de responsabilidade civil do ente
público, eis que
o
nexo de causalidade restou devidamente comprovado pela colheita de prova testemunhal.

Aduz que “
ao julgar a ação com base em uma única informação unilateral, que não guarda nenhum elo com a realidade fática, e que por si só, a informação já gera dúvidas reais, sem dar nenhuma força probatória aos elementos apresentados nas provas testemunhais e documentais, o juízo primeiro acabou por violar princípios legais como, a ampla defesa, o contraditório ou o devido processo legal”.

Forte
nessas razões, requer o provimento do Apelo para reforma do entendimento proferido pelo juízo sentenciante
, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, a reabertura da fase instrutória para colheita de depoimento d
os
socorristas a fim de comprovar as alegações contidas na exordial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
1
77651523).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em
parecer

d
e lavra d
o
Procurador

Paulo Ferreira Rocha
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 178182693).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Arisson
Conde de Almeida
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
Arisson
Conde de Almeida
, em desfavor do Estado de Mato Grosso
e do Município de Alta Floresta
, eis que

na data de 16 de março de 2021, por volta das 23h, teria sofrido acidente após chocar-se com
buraco

não sinalizado
na via (MT
-325
)
, não pavimentada
.

Ressalto que o Município de Alta Floresta/MT foi excluído da lide pelo Juízo
a quo
, ante o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.

Deste ato, recorre a parte Requerente.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade civil do Estado

de Mato Grosso
decorrente de acidente automobilístico causado, em tese, por buraco sem sinalização em via pública.

Sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico
relevante
.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

A Constituição da República, ao regulamentar a responsabilidade civil da Administração Pública, no art. 37, § 6º, adotou a teoria do risco administrativo. Trata-se, pois, da chamada responsabilidade objetiva, atribuível às pessoas jurídicas de direito público, que devem responder pelos danos causados a terceiros, independentemente da prova de culpa no evento danoso.

Anotadas as premissas jurídicas, voltando os olhos aos autos, verifica-se que o acidente sofrido pelo Apelante foi ocasionado por uma queda de sua motocicleta (
HONDA/NXR150 BROS ES, de cor vermelha, modelo 2011, placa NPO-9231), na MT
-
3
2
5, localizada
no Município de Alta Floresta
, no dia
16 de março de 2021.

Na inicial, sustenta que o acidente foi causado por buraco não sinalizado em via pública
.

Ocorre que,
na documentação acostada, especificamente no Laudo de Solicitação de Autorização de Internação (id. 177649402
, fl. 05
), constam as seguintes informações:

“Paciente trazido pelo CB (relatam que o acidente deve ter ocorrido em torno das 23h de ontem), refere queda de moto, colisão com carro, em uso de capacete, relata que o carro não prestou socorro, refere dor em face e tórax. Nega comorbidades, nega uso e
/ou alergia de medicações”.

No decorrer da instrução, a
o promover o saneamento e organização do processo, o Juízo primevo estabeleceu os pontos controvertidos da dem
anda, vejamos:

“
a) a causa do acidente; o nexo de causalidade entre a existência de buraco na rodovia MT-325 e o sinistro ocorrido; (ônus probatório do Autor);

b) a condução do veículo, pelo Autor, de acordo com as normas de segurança do
transito
exigidas no local do sinistro; (ônus probatório do Autor);

c) a existência de sequelas físicas, estéticas e/ou redução da capacidade laborativa sofrida pelo Autor em decorrência do acidente de
transito
(ônus probatório do Autor);

d) a existência de danos materiais, estéticos e lucros cessantes em decorrência do sinistro (ônus probatório do Autor);

e) a existência (ou não) de
negligencia
do requerido na realização de obras de conservação na rodovia MT-325, não pavimentada; (ônus probatório do Requerido)”. (sic).

Diante da decisão, o Autor, ora Apelante, se manifestou pela oitiva das testemunhas (
J
u
liano Cesar Pereira, Marcelo Almeida Jardim)
, conforme colhe-se da manifestação de id.
177649432.

Em sede de audiência de instrução e julgamento,
ao ser realizada oitiva
do Autor,
este
alegou
que não possui recordação do momento do acidente,
que ocorreu às 23h do dia
16 de março de 2021
,
confirmando que os fatos
narrados por ele
,
se
trata
de
informações colhidas de terceiros
(ressalto que o Autor somente foi encontrado na via cerca de 6h após a colisão, ou seja, às 5h do dia
17 de março de 2021
)
.

No depoimento da testemunha Marcelo Almeida Jardim, este afirma que o acidente, objeto dos presentes autos, teria sido causado pelo buraco não sinalizado, todavia, somente teria chega
do ao local às 5h da manhã do dia 17 de março de 2021,
vej
a-se:

(...)
Não presenciei o acidente. (...) Deparei com ele na estrada, caído. (...) Do lado da moto.

Diante de todo o panorama apresentado, o que se verifica, de fato, é que o Apelante deixou de observar o ônus da prova que lhe foi atribuído, de forma que a improcedência dos pedidos pelo Juízo de primeiro grau, bem como sua ratificação por este Sodalício, é consequência da fr
agilidade dos elementos de prova apresentados.

Isso, pois, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, atribuí o ônus de provar fato constitutivo de direito ao Autor, o que não foi observado no caso:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I –
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, estou convencido da impossibilidade de imputar ao Estado de Mato Grosso, ora Apelado, a responsabilidade pelos danos morais, materiais e estéticos causados, ante a inexistência de nexo de causalidade.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - CAPOTAMENTO DE VEÍCULO - BURACO EXISTENTE NA RODOVIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É incontestável o dever do Estado de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário. No entanto, diante da inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta e imediata, pelo buraco na pista, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público, que é indispensável à configuração do dever de indenizar.

2. Recurso desprovido.

(N.U 1000336-66.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – NÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do Código de Trânsito Brasileiro estabelecer que o ente público é o responsável pela manutenção e sinalização adequada das vias públicas, as provas dos autos não demonstraram que o acidente que ocasionou danos físicos e materiais ao autor foram ocasionados pela pista má conservada.

O autor não apresentou a necessária comprovação do fato constitutivo de seu direito, cuja incumbência processual lhe é atribuída.

(N.U 0019550-89.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA

GONÇALVES
,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017,

Publicad
o
no DJE 02/06/2017)

Ademais, em relação ao
pedido de reabertura da fase instrutória a fim de proceder a oitiva dos bombeiros responsáveis pelo resgate do Apelante, anoto que foi devidamente oportunizada à parte a juntada de rol de testemunhas, bem como foi advertida, na decisão de saneamento do feito, acerca do ônus da prova
.

Logo, tendo sido oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, notadamente quanto à produção das provas cabíveis para comprovar as alegações, e, naquele momento
, não tendo requerido a oitiva de tais potenciais testemunhas, a desconstituição do ato sentencial para reabertura de fase instrutória é medida desarrazoada, motivo pelo qual o requerimento não comprova provimento.

Neste sentido,
à míngu
a de comprovação de
nexo causal entre
a
ausência de
sinalização
de buraco em
via pública e os danos suportados
,
o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024